Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE RAMOS LIMA - CPF: 567.874.561-15 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL.
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. SERVIÇO RESTABELECIDO APÓS 65 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais, em razão da

suspensão do fornecimento de energia em sua residência localizada na zona rural, embora adimplente com as suas contraprestações.

2.

O consumidor alega que foi surpreendido com a suspensão indevida do fornecimento de energia em sua Unidade Consumidora n.o 6/2751594-9 na madrugada do dia 22/03/2021 mesmo estando em regularidade financeira com a concessionária, aduz que tentou administrativamente solicitar o restabelecimento do serviço, conforme diversos protocolos acostados na inicial, contudo sem êxito, assim, aduz que o serviço somente foi normalizado em 24/03/202 às 19h00.

3.

Apesar de a concessionária alegar que não suspendeu o serviço essencial na data mencionada, é digno de registro que as alegações autorais são verossímeis e merecem prevalecer. Com efeito, a Recorrida juntou diversos protocolos formalizados junto à Ré, além de comprovar o pagamento das faturas da UC, por sua vez, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório e não apresentou fato extintivo ou modificativo do direito da Autora.

4.

Friso que há nos autos protocolo de atendimento de chamadas que a parte autora aduz ter feito que comprovam que a suspensão do serviço perdurou entre a madrugada do dia
22/03/2021 ao dia 24/03/2021 às 19h00
, ultrapassando 64 horas sem o fornecimento da energia elétrica, estando portanto fora do prazo legal de atendimento à zona rural que é de 48h, conforme Resolução n. 414/2010 da ANEEL determina em seu art. 176, inciso II, que o prazo máximo para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 48 horas, para unidades consumidoras localizadas em área rural.

5.

Desta forma, reputa-se indevida a suspensão do fornecimento de energia da residência da Autora por período superior a 64 horas, ante a inexistência de débito, motivo pelo qual faz jus a Recorrida ao recebimento de indenização por danos morais, conforme reconhecido na origem.

6.

A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano, mormente porque, no caso em tela, a suspensão ocorreu de maneira ilícita por parte da concessionária, uma vez que a Autora estava adimplente com suas obrigações.

7.

É cediço que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

8.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021